Tribunal: TJSP
Processo: 2283571-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283571-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ
HENRIQUE SILVA LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2283571-50.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: LUIZ HENRIQUE SILVA LEMOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DA CAPITAL
'Habeas corpus'
Furto
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que
não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada
Demais questões que se relacionam ao
mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ'
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
Voto no 2219
Amanda
Ruiz
Babadopulos,
Defensora Pública, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de LUIZ HENRIQUE SILVA LEMOS, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
3
Capital, no processo n° 1524900-70.2020.8.26.0228, instaurado pela
suposta prática do crime de furto.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo ausência de fundamentação idônea,
atipicidade da conduta e riscos em razão da pandemia de Covid-19, pelo
que pleiteia, liminarmente, a sua soltura; subsidiariamente, requer a
substituição do cárcere pelas medidas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 58/61 e
66/67).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 72/80).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
4
está sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo
155 “caput” c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea “j”,
todos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 26 de novembro
de 2020, por volta das 15h30min, na Avenida Itaberaba, no 2300,
Freguesia do Ó, nesta Cidade e Comarca da Capital, tentou subtrair para
si a quantia de R$ 172,00, pertencentes à vítima Priscilla da Silva
Ferreira, só não consumando o delito por razões alheias à sua vontade.
Por decisão de 27 de novembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 35/38 dos
autos de origem).
Pretende a impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir ausência de fundamentação idônea,
atipicidade da conduta e riscos em razão da pandemia de Covid-19.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, vale consignar que o
exame das questões arguidas pelo impetrante, especificamente em
relação à monitoração das câmeras, ausência de prejuízo à vítima e, ao
princípio da insignificância, que nos remete à atipicidade material da
conduta, ensejam a análise aprofundada de matéria probatória e de
mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal,
observados o contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para
formação de seu convencimento, sendo inviável o seu exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
5
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.
Assim,
em
relação
a
tais
argumentos jurídicos, não merece conhecimento o remédio heroico.
De outra banda, com a devida
vênia, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
6
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
7
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
8
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
Insta salientar, ainda, que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
9
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
10
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o
crime de furto seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
A posse da res furtivae, aliada às
circunstâncias da prisão e personalidade do agente plurirreincidente,
ostentando diversas condenações em crimes contra o patrimônio,
conforme se depreende de sua folha de antecedentes e certidões (fls.
18/27 dos autos de origem) levam a crer que é contumaz na prática
delitiva, o que indica grave distúrbio comportamental.
Preso novamente em flagrante pela
prática de crime de furto, revela envolvimento não ocasional na
criminalidade, má conduta social e personalidade voltada à prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
11
crimes, sendo de rigor a imposição da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, evitando a reiteração criminosa.
No que toca a alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Por
fim,
quanto
ao
cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
12
epidemiológico, ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março
de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que se
encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio.
No
entanto,
não
há
dados
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283571-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2219
13
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca da Capital.
Face ao exposto, CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator